Tribunal: TJDFT
Processo: 0747151-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0747151-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREA LOPES RAMIRES KAIRALA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Andrea Lopes Ramires Kairala contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na petição Id. 23557930, a Impetrante pede desistência do presente mandamus. Como se sabe, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o interpõe e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora